Tribunal: TJPA
Processo: 0866063-74.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866063-74.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SAMPAIO DE LACERDA JUNIOR, KELLYANE RODRIGUES FERREIRA JALES SAMPAIO

APELADO: REZENDE ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E REPRESENTACAO LTDA, BERNARDINO COSTA REZENDE, IZABEL CRISTINA RODRIGUES REZENDE, ISABELLE RODRIGUES DE REZENDE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0866063-74.2023.8.14.0301
AGRAVANTES: ANTONIO SAMPAIO DE LACERDA JUNIOR e KELLYANE RODRIGUES FERREIRA JALES SAMPAIO
AGRAVADOS: BERNARDINO COSTA REZENDE, ISABELLE RODRIGUES DE REZENDE, IZABEL CRISTINA RODRIGUES REZENDE e REZENDE ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido à parte que comprove, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, não possuir recursos suficientes para arcar com os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A mera alegação de recuperação judicial da empresa da qual os agravantes são sócios não é suficiente para presumir sua hipossuficiência, sobretudo quando há nos autos documentos demonstrando negociações para aquisição de imóveis envolvendo quantia vultosa e padrão de vida incompatível com a alegada carência financeira.

Não restou demonstrada a alegada hipossuficiência financeira. Portanto cabe a manutenção da decisão monocrática, a qual manteve a sentença que determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do processo nos termos do art. 290 do CPC e 485, IV do CPC, em razão de a parte requerente ter deixado de comprovar a hipossuficiência e de providenciar o recolhimento das custas processuais.

Agravo interno conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0866063-74.2023.8.14.0301
AGRAVANTES: ANTONIO SAMPAIO DE LACERDA JUNIOR e KELLYANE RODRIGUES FERREIRA JALES SAMPAIO
AGRAVADOS: BERNARDINO COSTA REZENDE, ISABELLE RODRIGUES DE REZENDE, IZABEL CRISTINA RODRIGUES REZENDE e REZENDE ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ANTONIO SAMPAIO DE LACERDA JUNIOR e KELLYANE RODRIGUES FERREIRA JALES SAMPAIO contra a decisão monocrática proferida por Desembargadora Relatora que, nos autos do Recurso de Apelação, negou provimento à irresignação recursal, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, inciso IV, do CPC, em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais e da não comprovação da hipossuficiência financeira pelos autores.

Na origem, os agravantes propuseram Embargos à Execução e pleitearam o benefício da gratuidade da justiça, que foi indeferido sob o fundamento de que os elementos constantes nos autos evidenciam incompatibilidade entre o padrão de vida dos requerentes e a alegada condição de miserabilidade jurídica. Em seguida houve sentença determinando o cancelamento da distribuição e a extinção do feito em razão do não pagamento das custas.

Irresignados, os autores interpuseram Apelação, a qual foi julgada monocraticamente, com manutenção da sentença de extinção, destacando-se que uma vez não comprovada a hipossuficiência da parte e tendo sido intimada a pagar as custas iniciais, permanecido inerte. O cancelamento da distribuição do feito é a medida que se impõe.

Em sede de Agravo Interno, os recorrentes sustentam que enfrentam grave crise financeira em virtude da recuperação judicial da empresa DU PARA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, da qual são sócios, o que repercute diretamente em suas finanças pessoais. Alegam que comprovam a hipossuficiência para arcar com as custas processuais, uma vez que atravessam crise econômica . Requerem, por fim, a reforma da decisão para fins de concessão da gratuidade da justiça e retorno dos autos à origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta pelo plenário virtual.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0866063-74.2023.8.14.0301
AGRAVANTES: ANTONIO SAMPAIO DE LACERDA JUNIOR e KELLYANE RODRIGUES FERREIRA JALES SAMPAIO
AGRAVADOS: BERNARDINO COSTA REZENDE, ISABELLE RODRIGUES DE REZENDE, IZABEL CRISTINA RODRIGUES REZENDE e REZENDE ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo interno interposto.

Trata-se de Agravo Interno manejado contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, por conseguinte, determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do processo, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

A insurgência dos agravantes repousa na alegação de que, embora constem como sócios de empresa de grande porte, encontram-se em situação de crise financeira acentuada, agravada pela recuperação judicial da empresa DU PARA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. Alegam, ainda, bloqueios judiciais de contas bancárias, e impossibilidade de arcar com o adimplemento das custas processuais.

No entanto, tais alegações já foram devidamente enfrentadas e refutadas na decisão monocrática, a qual foi proferida com base em sólido conjunto probatório constante dos autos, em especial, documentos que evidenciam a posse de patrimônio significativo, transações imobiliárias vultosas e padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

Destaca-se, por exemplo, a aquisição de propriedades rurais de grande extensão e valor, tendo como valor do contrato a quantia de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), bem como a residência dos agravantes em imóvel de alto padrão localizado no bairro Umarizal, em Belém/PA, Edifício Village Maximum, conforme se verifica em seu comprovante de residência, constando gasto apenas com celular e internet na margem de R$ 797,01.

Sobre a gratuidade de justiça, dispõe o art. 98 do CPC o seguinte:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizada na Súmula 481, é enfática ao estabelecer que
"faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
Portanto, não basta a simples alegação de dificuldades financeiras para que o benefício seja concedido; a parte requerente deve apresentar provas cabais que comprovem a hipossuficiência.

Ademais, a Súmula nº 06, deste E. TJPA, a qual dispõe
in verbis
sobre a justiça gratuita que:

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6. REDAÇÃO ANTERIOR Para a concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista que a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 27/7/2016, DJ 24/4/2012, p. 5-6).

A partir da detida leitura do referido enunciado depreende-se que a análise referente ao pedido de justiça gratuita segue a presunção relativa, em homenagem à Constituição Federal, cujo seu art. 5º, LXXIV dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nesse ínterim, sabe-se que a justiça gratuita deve ser concedida àqueles que não dispõem de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que implique em prejuízo para o seu próprio sustento ou de sua família.

Portanto, no caso em tela, as vultosas quantias relacionadas às negociações dos recorrentes e o padrão de vida que usufruem não se mostram compatíveis com a concessão do benefício da justiça gratuita. Ainda que a empresa da qual os agravantes sejam sócios esteja atravessando dificuldades financeiras, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar o deferimento da benesse legal, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de hipossuficiência econômica nos autos.

A tentativa de desconstituir a decisão monocrática apenas reitera argumentos já devidamente enfrentados, sem trazer novos elementos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Desse modo, restando demonstrado que os agravantes não lograram êxito em comprovar sua hipossuficiência econômica nos moldes exigidos pela legislação e pela jurisprudência, deve ser mantida a decisão monocrática, a qual manteve a sentença que determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do processo nos termos do art. 290 do CPC e 485, IV do CPC, em razão de a parte requerente ter deixado de comprovar a hipossuficiência e de providenciar o recolhimento das custas processuais.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/02/2026